Tribunal: TJBA
Processo: 8040146-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8040146-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) AGRAVADO: ALINE MARY DE ABREU SILVA Advogado(s): LORENA DE SOUZA CARMO MATOS (OAB:BA67698-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação declaratória de inexistência de débito movida por Aline Mary de Abreu Silva. O decisum impugnado rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a exigibilidade da multa cominatória, homologou o valor da execução em R$ 39.898,03, autorizou o levantamento de R$ 21.676,28 pela credora e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor impugnado. O Agravante sustenta nulidade da multa por ausência de intimação pessoal, excesso no valor executado e requer, subsidiariamente, sua redução ou limitação, além da remessa dos autos à Contadoria Judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) verificar se a intimação para cumprimento da obrigação de fazer foi pessoal e válida nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) analisar se o valor da multa cominatória é excessivo, admitindo eventual possibilidade de redução com base no art. 537, § 1º, do CPC; (iii) avaliar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR. A intimação foi pessoalmente realizada na sede do banco por oficial de justiça, com recebimento do mandado por preposto da instituição, sem qualquer ressalva quanto à sua capacidade, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ e aos princípios da ciência inequívoca e da teoria da aparência. A jurisprudência consolidada admite a validade da intimação pessoal dirigida à pessoa jurídica quando realizada em sua sede e recebida por funcionário ou preposto, presumindo-se que a comunicação alcançou seus representantes legais. A multa diária de R$ 200,00, acumulada em razão da mora prolongada do devedor por mais de um ano, não é desproporcional ou punitiva, mas decorre diretamente da conduta omissiva do Agravante, que retardou injustificadamente o cumprimento da ordem judicial. O valor da multa não é limitado pelo valor da obrigação principal, tendo natureza coercitiva e processual, e sua adequação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade à luz do caso concreto. A posterior satisfação da obrigação apenas interrompe a multa vincenda, sem afastar os valores já vencidos, que decorrem do descumprimento da ordem judicial no prazo fixado. A alegação de ausência de prejuízo é inaplicável ao caso, sendo o dano presumido diante da manutenção indevida do nome da autora em cadastros restritivos por longo período. O pedido de remessa à Contadoria Judicial é improcedente, pois a conta é simples e o Agravante não apresentou impugnação fundamentada nem planilha alternativa que justificasse a atuação técnica do contador. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, e 931; CC, art. 412 (invocado por analogia); CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, EDiv no AREsp 650.536/RJ, Corte Especial; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007438-54.2019.8.05.0229, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 22.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040146-58.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA e como AGRAVADO: ALINE MARY DE ABREU SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora